Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DEVIDA. EFETIVIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
2. No caso, o executado agravante foi devidamente intimado para cumprir a obrigação de fazer e, intimado a comprovar a data que a cumpriu, quedou-se inerte, de forma que a imposição da multa é cabível e regular.
3. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
4. O valor máximo arbitrado, considerando as especificidades da causa, excede ao critério da razoabilidade, devendo ser reduzido a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.